Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. OBSCURIDADE. Embargos ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Exequente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que determinou a penhora de recebíveis que o devedor detém junto à provedora de serviços de pagamento Adyen do Brasil, limitado a 30% do montante. 1.1. O Embargante questiona de que forma incidirá o percentual estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício de obscuridade no Acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o Acórdão embargado padece do vício de obscuridade. É necessário esclarecer que a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) incidirá de forma mensal sobre o faturamento bruto da empresa junto àquela empresa. Precedente: Acórdão 1277898.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. A alínea “a” do item 7 do Acórdão passa a ter a seguinte redação: “Decisão interlocutória reformada para determinar: a) a penhora mensal de recebíveis que o devedor detém junto à provedora de serviços de pagamento Adyen do Brasil, resultante de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, transferência bancária e transferência bancária em tempo real, limitado a 30% (trinta por cento) do faturamento bruto da empresa resultante de tais vendas, depositando os valores em conta judicial à disposição do juízo, até a satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença”.

Jurisprudência relevante: TJDFT, AI 0706480-83.2020.8.07.0000, Rel. ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, j. 26/8/2020.